Tribunal: TJMT
Processo: 1020367-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020367-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS DAVID HERNANDEZ CALZADILLA - CPF: 705.986.702-38 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE USO DO VEÍCULO PARA TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo automotor, com base no Decreto-Lei no 911/1969, após comprovação da mora do devedor fiduciário em contrato celebrado com instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a circunstância de o veículo objeto de alienação fiduciária ser utilizado como instrumento de trabalho pode obstar os efeitos da medida liminar regularmente deferida, diante da comprovação da mora contratual.

III. Razões de decidir

3. O Decreto-Lei no 911/1969, em seu art. 3o, caput e § 1o, estabelece que, comprovada a mora, é legítima a concessão da medida liminar de busca e apreensão, cuja eficácia se mantém, salvo pagamento da integralidade da dívida no prazo legal.

4. A utilização do bem como instrumento de trabalho,

não constitui fundamento jurídico hábil para obstar a execução da garantia fiduciária, cuja higidez foi formalmente comprovada nos autos.

5. O inadimplemento contratual não pode ser afastado por mera alegação de dificuldade financeira ou de uso profissional do bem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido. Revogação da liminar anteriormente concedida ao agravante.

Tese de julgamento
: “1. Comprovada a mora do devedor fiduciário, é legítima a concessão da medida liminar de busca e apreensão prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

2. A utilização do bem como instrumento de trabalho não afasta, por si só, a eficácia da medida, tampouco constitui impedimento à consolidação da propriedade e posse plena em favor do credor fiduciário.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, caput e § 1o; art. 300 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 1015152-20.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Luiz David Hernandez
Calzadilla
, representado pela Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de busca e apreensão (Processo no 1004997-46.2025.8.11.0003), proposta pelo Banco Volkswagen S.A.

A decisão agravada, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão formulado pela instituição financeira, com fulcro na documentação comprobatória da mora do devedor fiduciante, autorizando a apreensão do bem e sua guarda pelo autor, com base no Decreto-Lei no 911/69, conforme interpretação firmada no Tema Repetitivo no 1.132 do Colendo Superior Tribunal de Justiça

determinando a apreensão do bem objeto do contrato
,
veículo Ford KA SE 1.0, ano/modelo 2018/2019

(id.
294888365
)
.

O agravante alega que exerce a atividade de motorista de aplicativo e que o veículo apreendido constitui seu único instrumento de trabalho e fonte de subsistência. Sustenta que a medida, além de comprometer sua renda e dificultar eventual purgação da mora, violaria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do trabalho e da livre iniciativa
.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, para revogação da liminar e restituição do bem, ao menos na condição de fiel depositário

(id.
294888361
)

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, determinando a restituição do bem ao agravante, na condição de fiel depositário

(id.
294984861
)
.

I
ntimado, o agravado não apresentou contrarrazões, mas interpôs agravo interno, alegando que o uso laboral do bem, por si só, não afasta os efeitos da liminar prevista no Decreto-Lei no 911/69

(id.
299936858
)
.

A Defensoria Pública, como curadora especial, apresentou contrarrazões, sustentando, em preliminar, a ausência de preparo recursal e, no mérito, a
manutenção da liminar

(id.
302112387
).

Posteriormente, o agravado apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, porém de forma intempestiva
(id. 302581854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão recursal cinge-se à possibilidade de manutenção provisória da posse de veículo alienado fiduciariamente ao agravante, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, diante da alegação de que o bem constitui seu único instrumento de trabalho e meio de subsistência
.

É certo que o inadimplemento contratual e a comprovação da mora autorizam a medida liminar de busca e apreensão, conforme previsto no Decreto-Lei no 911/69.

Nos termos do artigo 3o, caput e § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, comprovada a mora do devedor fiduciário, é lícito ao credor requerer a busca e apreensão do bem alienado, hipótese em que o juiz poderá conceder a liminar, consolidando-se a propriedade e a posse plena em favor do credor fiduciário cinco dias após o cumprimento da medida
.

Nota-se que a instituição financeira instruiu os autos com os documentos exigidos para a tutela liminar, notadamente o contrato e a comprovação da mora, razão pela qual a decisão agravada encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico
(ids.
185471146, 185471147,
185471152, 185471154 e 185471155)
.

A alegação de que o veículo seria utilizado como instrumento de trabalho, embora compreensível sob a ótica social, não tem o condão de afastar a higidez formal e material da medida liminar regularmente deferid
a
.

O inadimplemento contratual, devidamente comprovado, não pode ser elidido pela simples alegação de dificuldade financeira ou de uso do bem para exercício profissional, sob pena de esvaziar a eficácia da garantia fiduciária
.

Inclusive, esta câmara já decidiu desta forma. Cito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)

Tese de julgamento:
A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro.
A alegação de abusividade contratual deve ser analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
A utilização do bem alienado como instrumento de trabalho não impede, por si só, a busca e apreensão diante da inadimplência contratual.
A tutela de urgência recursal exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não evidenciada no caso
.
(TJ-MT 1015152-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025) (destaquei)

Face ao Exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
mantendo inalterada a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69
.

Tendo em vista o julgamento do agravo de instrumento, resta
prejudicado
o Agravo Interno.

Revogo a liminar ora concedida
(id. 294984861).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025